Tribunal: TJSP
Processo: 3001933-72.2013.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / Intervenção do Estado na Propriedade
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AÇÃO DEMOLITÓRIA. APELAÇÃO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Cabe ao juiz, enquanto destinatário da prova, aferir a pertinência de sua realização. Realização de prova pericial. Respeitados o contraditório e a ampla defesa. Desnecessária a produção de prova testemunhal.
MÉRITO. Pretensão de demolição de imóvel construído sem alvará e projeto. Cabimento. Violação à Lei 316/98 (Código de Obras e

Ementa:
AÇÃO DEMOLITÓRIA. APELAÇÃO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Cabe ao juiz, enquanto destinatário da prova, aferir a pertinência de sua realização. Realização de prova pericial. Respeitados o contraditório e a ampla defesa. Desnecessária a produção de prova testemunhal.
MÉRITO. Pretensão de demolição de imóvel construído sem alvará e projeto. Cabimento. Violação à Lei 316/98 (Código de Obras e Edificações) e Lei 317/98 (Lei de uso e ocupação do solo) do Município de Bertioga. Medida que decorre do poder de polícia do Município, a quem compete promover adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano (art. 30, VIII, CF).
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046145
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
3001933-72.2013.8.26.0075, da Comarca de Bertioga, em que é apelante
GLAUCE CRISTIANI MARONKA DE MELO, é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE BERTIOGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 3001933-72.2013.8.26.0075
2
Voto
13333
Apelação
3001933-72.2013.8.26.0075 RMF (digital)
Origem
1a Vara de Bertioga
Apelante
Glauce Cristiani Maronka de Melo
Apelado
Município de Bertioga
Juiz de Primeiro Grau
Vitor Hugo Aquino de Oliveira
Decisão/Sentença
28/2/2019
Relator
Alves Braga Junior, auxiliando Des. Renato Delbianco
AÇÃO DEMOLITÓRIA. APELAÇÃO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Cabe ao juiz, enquanto
destinatário da prova, aferir a pertinência de sua realização.
Realização de prova pericial. Respeitados o contraditório e a
ampla defesa. Desnecessária a produção de prova testemunhal.
MÉRITO. Pretensão de demolição de imóvel construído sem
alvará e projeto. Cabimento. Violação à Lei 316/98 (Código de
Obras e Edificações) e Lei 317/98 (Lei de uso e ocupação do solo)
do Município de Bertioga. Medida que decorre do poder de polícia
do Município, a quem compete promover adequado ordenamento
territorial, mediante planejamento e controle do uso, do
parcelamento e da ocupação do solo urbano (art. 30, VIII, CF).
RECURSO DESPROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta por GLAUCE CRISTIANI MARONKA DE MELO
contra a sentença de fls. 422/3, integrada a fls. 432/3 que, em ação demolitória
ajuizada pelo MUNICÍPIO DE BERTIOGA, julgou procedente em parte o pedido,
com fundamento no artigo 487, I do CPC, “para condenar a requerida a demolir a
edificação feita, às suas expensas, no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena da
demolição ser realizada pela requerente, hipótese esta que fará com que o réu arque
com as despesas respectivas, sem prejuízo de pagamento de multa diária de R$
100,00, a partir do 31o (trigésimo primeiro) dia, incidindo até a efetiva demolição”.
Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
Deu-se à causa o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em 23/11/2013.
Alega a apelante cerceamento de defesa, em razão da não realização da prova
testemunhal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 3001933-72.2013.8.26.0075
3
Aduz que “Não há qualquer descumprimento das normas municipais, Plano Diretor,
no imóvel da Apelante".
Afirma que “Não há desrespeito ao recuo mínimo vizinho e tampouco aos limites
impostos pela legislação como aduz o denunciante”.
Sustenta que “O laudo pericial concluiu que o muro lateral estava com metragem
acima do permitido, porém não informou que quando da realização da perícia, não
havia sido realizado o necessário e obrigatório aterramento, nos termos do artigo
36, § 2o, da Lei 316/1998.”
Requer a reforma da sentença, fls. 435/46.
Contrarrazões a fls. 455/61.
Parecer da Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento.
FUNDAMENTAÇÃO
Afasta-se a matéria preliminar.
Não há cerceamento de defesa. O conjunto probatório mostrou-se suficiente para
o convencimento do juízo.
Cabe ao juiz, enquanto destinatário da prova, aferir a pertinência de sua realização;
devem ser indeferidas as diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370,
CPC).
Segundo o entendimento do e. STJ, “tendo o magistrado elementos suficientes para
o esclarecimento da questão, fica o mesmo (sic) autorizado a dispensar a produção
de quaisquer outras provas, ainda que já tenha saneado o processo, podendo julgar
antecipadamente a lide, sem que isso configure cerceamento de defesa” (REsp
57.861/GO, Rel. Min. Anselmo Santiago).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 3001933-72.2013.8.26.0075
4
Foram respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa. Não há
necessidade de prova oral. Houve realização de prova pericial.
Conforme exposto pelo magistrado, “Desnecessária e impertinente a prova oral
para o fim a que se destina no caso presente, ante os pontos controvertidos fixados
em saneador” (fls. 422 v).
No mérito, o recurso não comporta provimento.
Cuida-se de ação demolitória referente ao imóvel localizado na Rua Manoel
Mendes Ventura, esquina com a Rua Aprovada, 151, lotes no 01, 02 e 03,
Jardim Remanso, Bertioga-SP.
Narra a inicial:
(...) a Fiscalização Municipal constatou construção pela parte ré, de
um prédio de forma clandestina, obra levada a efeito sem a
emissão de licença pela Administração Municipal, contrariando,
portanto, as normas edílicas municipais.
Em face da irregularidade, foram lavradas várias notificações e,
porquanto não atendidos os comandos constantes das autuações,
veio à obra a ser posteriormente embargada (ver documentação
apensa).
Mesmo após os embargos, e o devido processo legal na esfera
administrativa, manteve-se inerte e omissa em atender aquelas
exigências municipais, continuando com a obra à revelia da
municipalidade, não atendendo sua convocação, a própria
paralização da obra, o indiciamento em inquérito policial, etc.
Daí que, a despeito das diligências do Poder Público no sentido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 3001933-72.2013.8.26.0075
5
tentar elidir a ilegalidade, permanece a parte ré em afronta aos
ditames legais e ao poder de polícia deste Ente Público, pelo que
restou à Administração valer-se de seu direito constitucional de
ação, com fito de ver dita ilegalidade sanada no plano judicial”.
A Lei 316/98, que institui o Código de Obras e Edificações no Município de
Bertioga, prevê em seu art. 88 a aplicação da pena de demolição:
Art. 88. A demolição ou desmonte, parcial, ou total, de edificação
ou instalação será aplicada nos seguintes casos:
- não atendimento as exigências referentes à construção
paralisada;
- em caso de obra clandestina e não legalizável;
- em caso de obras ou instalações consideradas de risco na sua
segurança, estabilidade ou resistência por laudo de vistoria, e o
proprietário ou responsável técnico não tomarem as medidas
necessárias;
- quando for indicada no laudo de vistoria necessidade imediata
demolição, parcial ou total, diante da ameaça iminente de
desmoronamento ou ruína.
O laudo pericial concluiu (fls. 295/353):
“O presente Laudo Pericial tem por finalidade verificar os aspectos
técnicos da construção realizada pela Requerida, localizada a Rua
Manoel Mendes Ventura, esquina com a Rua Aprovada 151, lotes
no 01, 02 e 03, bem como se esta respeita as restrições
construtivas impostas pela Municipalidade.
De forma a atender ao objetivo da perícia, este Profissional
procedeu a análise da Lei de Zoneamento no 317/98, a qual aprova
a Lei de uso e ocupação do solo do Município de Bertioga, onde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 3001933-72.2013.8.26.0075
6
pode constatar que o imóvel da Requerida encontra-se ZT-1/S6
Zona Turística 1 e se classifica como S1 Garagem Náutica.
Assim, quando da vistoria in loco, bem como em análise aos autos,
conforme fora constatado O IMÓVEL OBJETO, ENCONTRA-SE
EM DESCONFORMIDADE COM A LEI DE ZONEAMENTO No
317/98, EM RELAÇÃO À TAXA DE OCUPAÇÃO, RECUO
FRONTAL, RECUO LATERAL E RECUO AOS FUNDOS.
E ainda, não fora identificado o Projeto Aprovado das Edificações,
bem como Licença de Obra emitida pela Prefeitura do Município
de Bertioga, e ainda ART, pertinente ao acompanhamento de
profissional habilitado, estando, portanto, em desconformidade
com o Artigo 11, da Seção II Licenciamento de Obras e Serviços
e Artigo 18 da Lei no 316/98, pertinente ao Código de Obras e
Edificações do Município de Bertioga.
Por fim, pode-se observar ainda que fora construído muro de
divisa com altura superior a 3,00 m, estando em desconformidade
com a Lei no 316/1998 (Código de Obras), Artigo 16, face a
obrigatoriedade de licença de obra, e ainda, destaca-se que não
foram observados danos ambientais”.
Em laudo complementar (fls. 391/8), para esclarecimento de questões suscitadas
pela requerida a fls. 366/7, o douto perito consignou, em resposta aos quesitos 5 e
6: (...) “quando da vistoria, fora possível observar que o imóvel apresenta
características que combinam áreas para guardar embarcações. Assim, de acordo
com as categorias de uso existentes na Lei de Zoneamento e o uso existente no
imóvel, o mesmo se classifica como S6
Garagem Náutica” (...) “a edificação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 3001933-72.2013.8.26.0075
7
encontra-se em desconformidade com a Lei de Zoneamento no 317/98, em relação à
taxa de ocupação, recuo frontal e recuo aos fundos”.
A prova técnica não padece de qualquer irregularidade. Tem amparo nos
demais elementos dos autos e foi produzida por profissional de confiança do
juízo, equidistante das partes, sob o crivo do contraditório.
O art. 30, VIII, da CF atribui aos Municípios a competência para “promover, no que
couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do
uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano”.
Logo, no exercício do poder de polícia, o Município pode (e deve) fiscalizar e
aplicar medidas de coerção para impedir irregularidades no parcelamento e
ocupação do solo, bem como embargar ou determinar a demolição de obras
degradadoras do meio ambiente, que causem risco aos munícipes, ou que sejam
clandestinas.
A edificação sem alvará é clandestina e ilegal, e sujeita o responsável às sanções
administrativas, dentre as quais a obrigação de remover ou demolir o que foi
construído irregularmente.
Está comprovada a irregularidade da construção pelos documentos de fls.
101/134 e laudo pericial (fls. 295/353 e 391/8).
A ré não juntou qualquer documento capaz de elidir a pretensão do Município.
Como bem analisou a sentença:
“As considerações ali lançadas permitem concluir que a obra da
requerida não respeita a taxa de ocupação que, consoante a lei de
zoneamento deveria ser de 60%, enquanto a construção ocupa
90,14%; desatendimento quanto aos recuos de frente, fundos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 3001933-72.2013.8.26.0075
8
laterais (a construção ocupa o lote sem limite); não consta
aprovação pela Prefeitura do projeto, tampouco solicitação para
tanto; não consta ART; não se observou insegurança da obra, nem
danos ao meio ambiente.
Necessário, em seguimento, revisitar o fato, trazido e comprovado
com os documentos que acompanham a exordia, de que antes do
ajuizamento da demanda, a municipalidade emitiu diversas
notificações sem que houvesse qualquer retorno, o que culminou
no embargo da obra. Ainda assim a requerida deu continuidade à
construção.
Ora, não pode agora a ré fazer-se de rogada, como se surpresa a
Prefeitura entendesse por bem demolir a sua obra. Trata-se de
interpelação municipal que remonta, no mínimo, a 2011. Há muito
a demandada demonstra desafiar a lei e o poder de polícia da
Administração.
Verifico nos autos até mesmo notícia-crime, o que também não
serviu para frear a intrepidez da acionada, que prosseguiu com a
edificação.
Outro não poderia ser o desfecho da demanda, consoante bem
observado
pelo
Órgão
Ministerial,
mormente
ante
a
desconformidade com as posturas municipais e as tentativas
inexitosas de interpelação administrativa.
De outra banda, ausente dano ao meio ambiente, não há que se
falar em indenização neste sentido, razão única da procedência
parcial”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 3001933-72.2013.8.26.0075
9
Nesse sentido:
Apelação no 1001140-34.2016.8.26.0247
Relator(a): Claudio Augusto Pedrassi
Comarca: Ilhabela
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 17/10/2018
Ementa: CERCEAMENTO DE DEFESA. Julgamento antecipado da
lide. Produção desnecessária de provas. Documentos apresentados
que são suficientes para formar o convencimento do magistrado.
Preliminar rejeitada EMBARGOS DE TERCEIRO. Ação demolitória.
Alegação de ilegitimidade passiva do réu da ação demolitória.
Inocorrência. O requerido da demolitória é o responsável pela
ocupação do imóvel e pela obra irregularmente construída.
Ilegitimidade
ativa
dos
embargantes.
Extinção
da
ação.
Ilegitimidade de parte configurada. AÇÃO DEMOLITÓRIA. Ilhabela.
Construção irregular de imóvel. Inexistência de autorização ou
licença. Vistoria da administração púbica no referido imóvel que
constatou tal irregularidade. Desatendimento dos autos de
embargos e de multa. Irregularidade que não foi negada.
Construção clandestina configurada. Demolição da construção
necessária, decorrente do poder de polícia, pois coloca em risco a
integridade física dos ocupantes. Providência que possui respaldo
na Lei Municipal no 32/75. Precedentes. Recurso improvido.
Apelação no 0001980-32.2014.8.26.0247
Relator(a): Vera Angrisani
Comarca: Ilhabela
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 30/11/2017
Ementa: AÇÃO DEMOLITÓRIA. Edificação irregular. Ausência de
aprovação de projeto de construção. Embora lavrados autos de
embargo e infração, houve ampliação da edificação. Precariedade
da construção. Procedência da ação mantida. Recurso conhecido e
não provido.
A r. sentença deve prevalecer.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 3001933-72.2013.8.26.0075
10
Para fins do disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoram-se os honorários
advocatícios para 12% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do
CPC (válido para as duas instâncias).
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL